Tribunal: STF
Processo: Rcl 39372
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Capão Bonito/SP, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0010487-16.2017.5.15.0123.
    Na petição inicial, alega-se em síntese, que “o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região ao condenar o reclamante ao pagamento da diferenças salariais está a invocar o princípio da isonomia para estender, sem autorização legal, o percentual de aumento recebido pelos servidores de menor remuneração a todos os demais, lesando a Súmula Vinculante 37.” (eDOC 1, p. 6)
    A reclamante sustenta, assim, que teria havido evidente violação da autoridade de decisão desta Corte, conforme a Súmula Vinculante 37 e nos precedentes representativos do RE 592.317 – tema 315 - e ARE 762.806-AgR.
    Requer assim a cassação do ato reclamado ou, subsidiariamente, a concessão de liminar para suspender seus efeitos e o curso do processo, e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 24)
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 28)
    Citado, o beneficiário Anderson Okawa deixou de apresentar contestação, conforme certificado no eDOC 30.
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo versa questão já consolidada na jurisprudência (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo a reclamante, teria sido descumprida é a Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.
    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, com o seguinte teor: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.
    Reforço que, em 28.8.2014, o teor da Súmula 339 ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado: 
    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”
    Há muito já havia preocupação com a exigência de reserva legal relacionada à remuneração dos servidores. Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37.
    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.
    No caso em apreço, o ato reclamado entendeu caracterizada ofensa ao princípio da isonomia e condenou o reclamante ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do reajuste com índices diferenciados, devendo ser observado o mesmo percentual de reajuste concedido aos servidores do grupo A, grau 3, do Anexo VI da Tabela de Vencimentos dos Servidores Municipais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte do acórdão proferido pelo TRT da 15ª região, integralmente mantido pelo TST:
    “DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – REVISÃO GERAL ANUAL COM PERCENTUAIS DIFERENCIADOS O reclamante ajuizou ação postulando diferenças salariais, por violação da Constituição Federal, em seu art. 37, X, parte final, que trata da revisão geral. Afirmou que o Município praticou reajustes em desacordo com as exigências, ora em valores fixos que redundaram em valores divergentes, ora em percentuais claramente diferenciados, o que gerou distorções de valores, causando impactos diferenciados na remuneração dos servidores. Informou as leis municipais que tratam de reajustes salariais, a saber: LC nº 74/2009, LC nº 84/2010, LC nº 104/2011, LC nº 116/2012, LC nº 125/2013, LC nº 137/2014, LC nº 145/2015, LC nº 165/2016. Pois bem.
    Dispõe o art. 37, inciso X, da CF/88, in verbis: "a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices". Assim, observa-se que citada norma prevê duas hipóteses de majoração salarial aos servidores públicos.
    A primeira diz respeito à fixação e alteração da remuneração, hipótese em que o efetivo aumento salarial real pode decorrer da incidência de índices diferenciados para os cargos, empregos e carreiras.
    O segundo caso, diferentemente, trata da revisão geral anual, na qual não poderá haver distinção de índices. Dessa forma, há de se manter a proporcionalidade existente entre os diversos cargos, empregos e suas classes remuneratórias, bem como o poder aquisitivo salarial, de modo que a adoção de índices diversos quebraria a isonomia do índice geral para todos os servidores.
    No caso dos autos, observa-se que a Lei Complementar nº 74/2009 estipulou reposição salarial no percentual de 12,05% a todos os servidores. A Lei Complementar nº 84/2010 alterou a tabela de vencimentos dos servidores do grupo A, graus 3 e 4, e do grupo B, grau 1, para vigorar, a partir de 01/01/2010, com o valor de R$ 518,26, em atenção ao salário mínimo, a fim de se adequar aos arts. 7º, IV, e 39, §3º, da CF. Já a Lei Complementar nº 104/2011 estipulou reposição salarial de 6% a todos os servidores.
    A Lei Complementar nº 116/2012, por sua vez, concedeu reposição salarial de 14,13% ao grupo A, graus 3, 4 e 5, e grupo B, grau 1, e de 10% aos demais grupos e graus, referentes ao Anexo VI da Tabela de Vencimentos dos Servidores Municipais (ID a41c80e - Pág. 5).
    A Lei Complementar nº 125/2013 apenas alterou a tabela de vencimentos dos servidores do grupo A, graus 3 a 7, e do grupo B, graus 1 a 3, para vigorar, a partir de 01/01/2013, com o valor de R$ 683,41, para adequação da remuneração ao salário mínimo. A Lei Complementar nº 137/2014 concedeu reajuste igual de 6,78% a todos os servidores. Da mesma forma, a LC nº 145/2015 concedeu reajuste de 8,8% aos servidores do grupo A, graus 3 a 9, grupo B, graus 1 a 5, e grupo C, grau 1, a fim de garantir o salário mínimo.
    Por fim, observa-se que a LC nº 165/2016 conferiu reajuste de 11,68% aos servidores do grupo A, graus 3 a 10, grupo B, graus 1 a 6, e grupo C, graus 1 e 2, e de 6% aos demais grupos e graus, referentes ao Anexo VI da Tabela de Vencimentos dos Servidores Municipais (ID 8b97d9f). 
    Portanto, as Leis Complementares nºs 116/2012 e 165/2016 acabaram concedendo reajustes salariais em percentuais diferenciados, em descumprimento ao citado inciso X do art. 37 da CF.
    Criou-se, assim, uma disparidade entre as escalas de vencimentos dos servidores, já que as revisões, chamadas de reposição salarial, ocorreram em diferentes porcentagens para cada padrão de vencimento, sendo maior para os servidores com padrão salarial inferior, e menor para aqueles com padrão superior, afrontando a Constituição Federal.
    Nesse trilhar, impõe-se o recálculo dos vencimentos do reclamante, persistindo diferenças salariais decorrentes da LC nº 116/2012 e da LC nº 165/2016.
    (…)
    Reputo, pois, devidas as diferenças salariais amparadas nas Leis Complementares nº 116/2012 e nº 165/2016, devendo ser observado o mesmo percentual de reajuste concedido aos servidores do grupo A, grau 3, do Anexo VI da Tabela de Vencimentos dos Servidores Municipais.” (eDOC 18, p. 7)
    Da leitura do trecho transcrito, observa-se que, apesar de tentar efetuar uma distinção no caso concreto, a decisão está nitidamente respaldada no princípio da isonomia e na suposta violação do art. 37, X, da CR/88, para deferir pedido de diferenças salariais - com intenção de igualar os índices - sem nenhuma autorização da legislação municipal.
    Cumpre realçar que as alterações do quadro de carreira e dos valores pagos a cada servidor municipal deve ficar adstrito ao prudente arbítrio da legislação correspondente, verificada a conveniência e a oportunidade que caracterizam a apresentação do projeto de lei pelo Poder Executivo (art. 37, X- observada a iniciativa privativa em cada caso).
    Dessa forma, entendo que o acórdão viola a Súmula Vinculante 37. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (LEIS 10.697/2003 E 10.698/2003) POR DECISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl 25461 AgR, rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2017) 
    Cito também as seguintes decisões monocráticas proferidas em hipóteses análogas a dos autos: Rcl-MC 34.902, Rel. Min. Celso de Mello DJe 30.5.2019; Rcl 33.862, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1º.4.2019 e Rcl 32.805 Re. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.4.2019.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 0010487-16.2017.5.15.0123), e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 37 do STF
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente